Tribunal: TJBA
Processo: 0500038-78.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500038-78.2017.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CLEBER AIRES DO NASCIMENTO

Advogado(s):
WALMARY DIAS PIMENTEL - POLO PASSIVO - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉ
RIO PÚBLICO
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 14 E ART. 15 DA LEI 10.826/03). IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INALBERGAMENTO. NOVE MUNIÇÕES APTAS PARA O DISPARO E QUATRO JÁ DETONADAS. QUANTIDADE NÃO SIGNIFICATIVA. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA JÁ PREVISTA PELO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO
A QUO
. PERPETRAÇÃO DOS DELITOS DE AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO NA SEQUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TAIS ATOS PARA EXASPERAR A PENA-BASE DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA. DELITOS AUTÔNOMOS.
NE BIS IN IDEM
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO SUPOSTO CRIME DE AMEAÇA, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INÉRCIA ESTATAL QUE NÃO PODE SER DRIBLADA PARA AUMENTAR A PENA DE OUTRO DELITO, SOB PENA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ACOLHIMENTO. PENAS QUE, SOMADAS, ULTRAPASSAM QUATRO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B”, DO CP. PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. ALBERGAMENTO. MULTA INTEGRANTE DOS PRECEITOS SECUNDÁRIOS INCRIMINADORES. APLICAÇÃO COGENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. FIXAÇÃO EM SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA REFERENTE AO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO INJUSTIFICADA DE FRAÇÃO DISTINTA DE 1/6 PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, A APLICAÇÃO DA MULTA E O REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO.

I –
T
rata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que extinguiu a punibilidade do réu
CLEBER AIRES DO NASCIMENTO
pela prática do delito de ameaça (art. 147, do CP), em razão da prescrição da pretensão punitiva, e

o condenou pela perpetração dos delitos previstos nos artigos 14 e 15 da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal e disparo de arma de fogo), respectivamente, às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, aplicando a suspensão condicional da pena pelo período de quatro anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, e deixando de aplicar multa, face à hipossuficiência do réu.

II –
Narra a exordial acusatória que
,
“No dia 27 de novembro de 2016, por volta das 08h:00min, na Ponte do Rio Branco, BR135, zona rural, neste município de Barreiras/Ba, o denunciado, de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave a vítima, a ex-companheira, RUTH ANNE ALMEIDA DE SOUZA, ao proferir as seguintes palavras: ́RAPARIGA, CACHORRA, VAGABUNDA, QUE NÃO VALE NEM A ROUPA QUE VESTE, EU VOU ARRANCAR SEU PESCOÇO FORA SUA SAFADA ́. Na mesma ocasião, já por volta das 12:00h, efetuou quatro disparos de arma de fogo, em lugar habitado, parte deles em direção a casa em que estava escondida a vítima e parte deles em direção a casa de seu próprio genitor. Em momento posterior, já por volta das 14:35h, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portava a arma de fogo, espingarda cartucheira, calibre. 32”
.

III –
Em suas razões, o Ministério Público requer:
a)
a exasperação da pena-base quanto ao delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, distanciando-a do mínimo legal;
b)
a aplicação da pena de multa quanto aos delitos imputados; e
c)
a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

IV –
De início, embora não tenha havido insurgência da Defesa e tampouco da Acusação, em relação à condenação do réu pela prática dos crimes de
porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) e de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03),
registre-se que a materialidade e autoria delitivas se encontram suficientemente demonstradas nos autos, sobretudo ante as declarações da vítima em Juízo, bem como o laudo de exame pericial, atestando que a arma apreendida em poder do réu estava apta a efetuar disparos.

V –
No que concerne ao delito de
porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), na
primeira fase, o Magistrado singular fixou a pena-base no mínimo legal (dois anos de reclusão), salientando discordar do Ministério Público
“em relação a culpabilidade pois portar a munição não pode exasperar a pena, não havendo outras circunstâncias que possam levar o aumento da pena ao máximo do mínimo”.

VI –
Em relação à quantidade de munições apreendidas, embora seja cediço que esta pode incrementar a pena basilar do delito cominado no art. 14 do Estatuto de Desarmamento, que engloba tanto o porte de arma, quanto o de munições (
vide
STJ, AgRg no AREsp n. 1.353.606/DF, Quinta Turma, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 3/12/2019, DJe de 13/12/2019), isto ocorre quando o montante dos artefatos bélicos ultrapassa o limite do razoável, ensejando uma maior reprovabilidade na conduta já prevista no tipo penal. Na hipótese, entretanto, não se verifica uma quantidade significativa de armas e/ou munições, a ponto de se observar uma maior reprovabilidade na conduta do Apelado. Com efeito, como se extrai do laudo pericial de balística, foi apreendida apenas uma arma de fogo de uso permitido, consistente em
“uma espingarda de retrocarga, calibre .32”
, e, quanto às munições, foram apreendidos, no total,
“09 (nove) cartuchos de munição, marca CBC, calibre .32 carregados e com espoletas íntegras, além de 04 (quatro) estojos de munição calibre .32, da marca CBC, com espoletas percutidas e detonadas; todos eles com estojos em latão”,
quantidade esta que, à luz da razoabilidade, não se sobressai ao quanto já previsto no tipo.

VII –
Quanto ao segundo argumento recursal, tampouco assiste razão ao
Parquet
, uma vez que, embora o Apelado tenha praticado outras ações reprováveis na sequência do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, consistente em ameaça à sua ex-companheira e disparos de arma de fogo, tais condutas já foram devidamente capituladas como delitos autônomos, não sendo possível puni-las duas vezes, sob pena de
bis in idem
.

VIII –

Em realidade, quanto ao delito de ameaça, em tese praticado no contexto de violência doméstica, em que pese a reprovabilidade daquela conduta, demonstrando total desprezo à condição de mulher da vítima, e utilizando-se de arma de fogo e disparos para intimidá-la, fato é que o crime foi alcançado pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Destarte, não é possível, agora, driblar a inconteste inércia do Estado na responsabilização do Apelado por aquela conduta, para exasperar a pena de outro delito. Caso contrário, como bem pontuado pela Defesa em sede de contrarrazões, se estaria
“
julgando o mérito do delito prescrito por vias transversas, incorrendo assim em insuperável ilegalidade
”.

IX –

Na segunda fase, o Juízo
a quo
entendeu não estarem presentes agravantes e deixou de valorar a atenuante da confissão, em razão da Súmula 231 do STJ, o que não me
rece reparos, em face do caráter vinculante do entendimento sumulado.

X –
Na terceira fase, o Magist
rado
não consignou a existência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixando a sanção definitiva do Apelado, pela p
rática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03,

em 02 (dois) anos de reclusão
, a qual
resta, portanto, mantida nesta Segunda Instância.

XI –

No que tange ao delito de disparo de arma de fogo
(art. 15 da Lei 10.826/03), na primeira fase, o Magistrado fixou a pena basila
r
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante a valoração negativa da culpabilidade,
“pois foram utilizadas várias munições, aumentando o terror instaurado no dia pelo réu”
, bem como ante a desvaloração da conduta social, sob o fundamento de que
“o réu mesmo com o juiz na audiência retirou o celular apontando para a vítima, em total desrespeito”
, justificando a majoração da sanção mínima em três meses para cada circunstância judicial.

XII –
No pa
rticular, considerando que a quantidade de disparos de arma de fogo enseja, de fato, uma maior reprovabilidade na conduta do Apelado, além do que, como cediço, considerando que
“
A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive
”

(SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória

– Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129), não me
rece reparos o incremento da pena-base pelo Juízo de 1º grau.
Tampouco enseja co
rrigenda a
f
ração de aumento utilizada – 1/8 sobre a pena mínima – o que foi fundamentado pelo Magistrado singular, dado o tempo transcorrido do fato, sem recidiva.

XIII –

Po
r outro lado, n
a segunda fase, o Juízo p
rimevo
considerou a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão; sem, contudo, fundamentar a utilização do critério redutor da sanção, inferior à fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme exigido pela Corte de Cidadania.
(STJ, AgRg no HC n. 885.148/SP, Quinta Turma, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).
Sendo assim, impõe-se
reduzir, de ofício, a sanção do Apelado em 1/6 (um sexto), fixando-se a sua pena intermediária em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

XIV –
Na terceira fase, não havendo
causas de aumento ou de diminuição de pena, como já consignado pelo Magist
rado primevo, torna-se definitiva
a sanção do Apelado, pela p
rática do delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/03,
em 02 (dois) anos
e 01 (um) mês de reclusão.

XV –
No que tange ao
regime inicial de cumprimento de pena, acolhe-se o pleito do Ministério Público, de fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, tendo em vista que, considerando-se a regra do concurso material (art. 69 do CP), a soma das penas corpóreas estipuladas, ainda que uma delas tenha sido reformada de ofício, supera o montante de quatro anos, contabilizando-se 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão. Vale salientar, neste ponto, que o concurso material foi idoneamente reconhecido pelo Juízo na sentença, eis que o Apelado foi flagrado portando a arma e munições em momento posterior ao dos disparos.

XVI –
Ademais
, no
que tange à necessidade de aplicação da sanção pecuniária, igualmente insu
rgiu-se o

Parquet
, assistindo-lhe
razão.
Isto porque,
como cediço, a pena de multa integra o preceito secundário dos tipos penais incriminadores –
in casu
, os delitos previstos nos
arts. 14 e 15 da Lei n.º 10.826/03
– razão pela qual não é possível isentar o infrator do seu pagamento, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita. Precedentes.

XVII –
No particular
, em que pesem as alegações defensivas no sentido de que seria um contrassenso aplicar, na fase de conhecimento, a sobredita pena de multa, para depois, na fase de execução, isentar o réu do seu adimplemento,
pela eventual aplicação do Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça,
não é este o momento de se auferir a capacidade econômica do Sentenciado, eis
que tais condições podem se alterar até o momento de execução da pena, como
reconhecido, igualmente, pela Corte de Cidadania (
vide
STJ, AgRg no AREsp n. 2.516.221/SC, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024)
.

XVIII –

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial, fixa-se as respectivas penas pecuniárias do Apelado, em simetria com a pena privativa de liberdade, cada uma em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário legal mínimo (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos), totalizando o montante de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, pela prática, em concurso material (a
rt. 69 do CP
), dos delitos previstos nos artigos 14 e 15 do Estatuto do Desarmamento.

XIX –
Por derradeiro, registre-se que, não obstante o
quantum
das sanções privativas de liberdade, após somadas, seja superior a quatro anos, o que, em tese, inviabiliza a sua suspensão condicional (art. 77 do CP), considerando a ausência de insurgência ministerial quanto a este ponto, inviável se faz qualquer corrigenda, sob pena de se infringir o princípio
ne reformatio in pejus
.

XX –
Pa
recer ministerial pelo provimento parcial do Apelo.

XXI –

Apelação
CONHECIDA
e
PA
RCIALMENTE
P
ROVIDA
, com a aplicação do

regime inicial semiaberto e da pena de multa, e com o redimensionamento,
DE OFÍCIO
, da pena do Apelado, no que tange à fração de redução da confissão espontânea.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0500038-78.2017.8.05.0022
,

em que figuram, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelado,
CLEBER AIRES DO NASCIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo ministerial, pa
ra estipular o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, além de fixar as respectivas penas de multa, e,
DE OFÍCIO
,
aplica
r a redução na fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se as penas definitivas do Apelado em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática, em concurso material, dos delitos previstos nos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/2003,
mantendo-se a sentença recorrida nos seus demais termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01